Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-05.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (FEMINICÍDIO). RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É possível a readequação da fundamentação da avaliação das circunstâncias judiciais, razão pela qual, uma das qualificadoras, no caso, do meio cruel/asfixia, pode ser utilizada para valorar desfavoravelmente a culpabilidade.
2. Inviável a análise negativa da personalidade, uma vez que, sem explicitar de forma pormenorizada de onde surgiu tal conclusão, somente porque testemunhas disseram que o réu é violento ou porque respondeu por várias ocorrências de violência doméstica, não é argumento idôneo para aumentar a pena-base.
3. Havendo três qualificadoras, uma delas será utilizada para modular os limites mínimo e máximo abstratamente cominados, enquanto as demais poderão agravar a reprimenda, como circunstância judicial desfavorável, razão pela qual uma delas pode ser readequada para valorar desfavoravelmente as circunstâncias do crime.
4. À luz do caso concreto, excepcionalmente no caso dos autos, as consequências do crime devem ser analisadas desfavoravelmente, sobretudo quando a vítima deixa filho bebê, que será privado de assistência afetiva, pois extrapola as consequências habituais.
5. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência têm adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
6. Mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula no 545/STJ, quando a manifestação do agente, ainda que parcial, retratada ou qualificada, for utilizada com fundamento da condenação, devendo ser sopesada na dosimetria da pena
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.